Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ALUGUÉIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA INVIABILIZA A CONTINUIDADE DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 769-STJ. DESCABIMENTO.

1. Não se conhece de agravo de instrumento, por força do óbice da preclusão, em relação a questão que já foi objeto de decisão e de recurso interposto pela parte agravante.

2. A ausência de indicação pela parte devedora de outros bens passíveis de penhora que estejam na ordem preferencial inviabiliza o acatamento da tese de violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Ademais, depende de comprovação o acatamento da tese de que a penhora inviabilizará a continuidade da sociedade empresária.

3. Revela-se descabida a suspensão de execuções comuns por força da determinação exarada pelo colendo STJ em sede de recurso repetitivo afetado ao Tema 769. Precedente.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido em relação a um dos recorrentes. Recurso não provido.